Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703449-44.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA REGINA BISPO AZEVEDO ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SANDRA REGINA BISPO AZEVEDO ALVES, ora autora/apelante, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A, ora réus/apelados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pleito liminar, submetida ao procedimento comum, proposta em 27/7/2023 por SANDRA REGINA BISPO AZEVEDO ALVES em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora relata que contraiu diversas obrigações financeiras com os réus e que os descontos destinados a saldar a dívida, mediante consignação em folha e débitos em sua conta bancária, comprometem substancialmente a sua renda e prejudicam a sua subsistência digna e a de sua família. Descreve se enquadrar na condição de devedor superendividado, necessitando de condições especiais para saldar as suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial e, consequentemente, a sua dignidade, através da limitação dos descontos atualmente em curso ao patamar máximo de 35% dos seus rendimentos e/ou repactuação das obrigações, conforme postulação liminar e de mérito veiculada no campo próprio da inicial (ID 166777497 - Pág. 6/7). Conciliação frustrada (ID 182179754). Liminar indeferida (ID 175537370). Contestação em ID 170392281 e 175331773, com preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, em suma, os réus discorrem sobre as contratações empreendidas e defendem a regularidade das cobranças realizadas, decorrentes de obrigações livremente contraídas pelas partes. Discorrem sobre o tratamento normativo e entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Negam, nesse diapasão, a prática de qualquer ilícito para amparar a pretensão exercitada e a intervenção judicial no caso concreto. Réplica em ID 192528876. É o relato do necessário. (...) Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da lide, conforme art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a autora ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, metade para cada réu, observada, porém, a gratuidade de justiça a que faz jus. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, a parte autora/apelante juntou aos autos a petição ID n. 63835790, na qual formula pedido de desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 18:03:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora